Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADE.
I – Quanto à rejeição da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, o acórdão não padece da omissão e da obscuridade alegadas.
II – Constatada a omissão do acórdão na análise dos pedidos formulados na resposta ao agravo de instrumento, os embargos de declaração são parcialmente acolhidos para examiná-los, mantido, no entanto, o resultado do julgamento.
III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.